Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-08.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação à penhora via SISBAJUD. Verba Salarial. Ônus da prova não cumprido. Manutenção da constrição. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida nos autos 0700395-60.2020.8.07.0007, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora efetivada pelo SISBAJUD. Em suas razões recursais, aduz que se trata de verba de natureza salarial e que a constrição comprometeu o adimplemento das prestações alimentares devidas a seus filhos, bem como o seu próprio sustento. Assim, requer a reforma da decisão agravada com a revogação da ordem de penhora.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na existência ou não de comprovação da impenhorabilidade da verba penhorada pelo sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222).Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais.

6. No entanto, na espécie, não há qualquer comprovação da origem da verba penhorada, sendo impossível aferir em que medida a constrição judicial poderia afetar o comprometimento do suprimento básico do devedor. O executado se insurge apenas justificando a necessidade de pagamento de dívidas regulares, tais como: pensão alimentícia e aluguel, sem indicar o valor de seus rendimentos.

7. Conforme extraído da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a flexibilidade da regra da impenhorabilidade salarial se fundamenta na regra basilar de que parcela do salário serve ao pagamento das dívidas. Sendo assim, ausente demonstrativo do valor do salário percebido pelo Agravante que pudesse permitir a aferição da proporcionalidade da incidência do valor penhorado sobre seus rendimentos, a penhora deve ser mantida. Ademais, vê-se que o processo originário é datado do ano de 2020, sem que o Agravante tenha feito qualquer proposta de pagamento.

7. Nesse cenário, deve ser mantida a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).